Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-65.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014941-65.2019.8.11.0041
RECORRENTE(s): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO(s): SILVANIA REGE DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70828491) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, ementa (ID 68315997):
APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA – PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – NECESSIDADE FUNDADA NA PRESERVAÇÃO À VIDA E A SAÚDE DA MULHER – ART. 10, INCISO II DA LEI 9.263/96 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA UNIMED DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao seu segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente, que na espécie vertente, a necessidade restou evidenciada por dois médicos.
À luz do que prescreve o art. 10, inciso II, da Lei 9.263/96, somente é permitida a esterilização voluntária nas situações em que houver risco à vida ou à saúde da mulher.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (ApCiv 1014941-65.2019.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 25.11.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 8a vara cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de determinar que a Recorrente arque com os custos de cirurgia de laqueadura feminina na ocasião do parto por cesariana do segundo filho da Recorrida.
A Recorrente alega violação ao artigo 10§ 1o da Lei 9656/98, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há obrigatoriedade em assegurar o atendimento ao usuário quando o procedimento não está listado no rol de procedimentos da ANS.
Recurso tempestivo (ID 70924497) e preparado (ID 70951953).
Contrarrazões (ID 72764480).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...)
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 10§1oda Lei 9656/98, em que a parte Recorrente alega que não está obrigada a custear procedimento não listado no rol de procedimentos da ANS, é nítido que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou (ID 68090997):
“Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte requerida escuda a recusa na realização do procedimento pretendido pela autora, nas diretrizes técnicas estabelecidas na Resolução Normativa No 428/2017 da ANS, assim como no contrato celebrado entre as partes, que alega ser claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU.
Todavia, tenho que as razões para a recusa na autorização do procedimento não merecem prosperar.
Ora, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao seu segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente, que na espécie vertente, a necessidade restou evidenciada por dois médicos.
Pelas declarações médicas de id. 64382452/64382453, assinadas pelo Dr. Edmundo Félix de Barros – Ginecologista/Obstetra – CRM/MT 1055, bem como pelo Dr. Jonas Eduardo Bernades Valença – Psiquiatra – CRM/MT 2950, é possível constatar que se trata de paciente em tratamento psiquiátrico, com histórico de depressão pós-parto, com declaração expressa de que não deseja mais ter filhos, pelo que pretende a realização do procedimento de laqueadura quando da realização do parto.
Assim, em que pese a UNIMED sustentar a recusa na realização do procedimento pelas diretrizes técnicas estabelecidas na Resolução Normativa No 428/2017 da ANS, bem como no contrato celebrado que estabelece que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU, o médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor qualificação técnica para a escolha da intervenção mais adequada, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.
Ademais, nos contratos de planos de saúde, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira restritiva e mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CPC, considerando abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada (artigo 51, IV, § 10, inc. II).
É evidente que o princípio do pacta sunt servanda deve sofrer abrandamentos e ceder lugar à função social dos contratos de saúde, qual seja, a preservação da saúde de seus contratantes, como se delineia no caso dos autos, em respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Cumpre esclarecer ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que "a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se o mal está acobertado pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado" (AgInt no AREsp n. 1.333.824/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 12/2/2019).Inobstante a isso, à luz do que prescreve o art. 10, inciso II da Lei 9.263/96, que regula o § 7o do art. 226 da Constituição Federal de que trata do planejamento familiar, somente é permitida a esterilização voluntária nas situações em que houver risco à vida ou à saúde da mulher, vejamos:
“Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem no 928, de 19.8.1997)
(...)
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.”
Desse modo, embora a cirurgia de esterilização feminina de laqueadura possua cobertura obrigatória e ainda que a resolução normativa da ANS reconheça a necessidade de que seja observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico para os devidos aconselhamentos e informações, há de se ponderar a preservação à vida da mulher. (...)”
Ressalte-se que não é objeto da demanda circunstância relacionada a requerimento de procedimento não previsto no rol da ANS, posto que a cirurgia de esterilização feminina, aqui analisado, é de cobertura obrigatória.
O que se discute é a abusividade de cláusula que estipula esta cobertura após 60 (sessenta dias) contados da manifestação da vontade até o ato cirúrgico – tendo em vista a peculiar situação da paciente – com histórico de depressão pós parto e laudo de dois médicos asseverando quanto a necessidade de se proceder a laqueadura quando da realização da cesariana.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, impossibilidade de se respeitar o prazo de 60 dias para cobertura cirúrgica, ante a ponderação trazida pelos artigos 47 e 51 do CDC e o artigo 10 inciso II da Lei 9263/96.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRABALHADOR DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE ALÉM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 30 DA LEI N. 9.656/1998 EM VIRTUDE DA EXCEPCIONAL CONDIÇÃO DO FILHO, PORTADOR DE "SÍNDROME DE SHONE E AMÉXIA CEREBRAL". FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, objetivando o autor ? representado por sua mãe ?ser mantido no plano de saúde administrado pela ré, ora agravante, a despeito de exaurido o prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei n. 9.656/1998, sob a alegação de que, por ser portador de "Síndrome de Shone e Améxia Cerebral", necessita de acompanhamento médico e medicamentos permanentes.
2. No caso, embora reconhecendo que a legislação de regência estabeleça a manutenção do plano por prazo determinado, após a demissão sem justa causa do trabalhador, o Tribunal de origem confirmou a sentença de procedência do pedido, ressaltando que, ante a excepcionalidade da situação, além das regras veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor, deveriam ser observadas a incidência, à espécie, do princípio da função social do contrato, bem como da boa-fé objetiva, nos termos do que dispõem os arts. 421 e 422 do Código Civil.
2.1. Ocorre que esses fundamentos, suficientes, por si sós, para manter a conclusão do julgado, não foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, incidindo, à hipótese, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1624649/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro giro, resta prejudicada a análise do feito com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, posto que, para tanto, é necessária a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.